Tribunal: TJSP
Processo: 2138791-51.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – Arguição de falta de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa ante a ausência dos requisitos obrigatórios – Inexistência de prova inequívoca a ensejar a nulidade da CDA – Rediscussão da matéria – Impossibilidade – Caráter infringente – Embargos rejeitados.